Tribunal: TJPA
Processo: 0801978-68.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801978-68.2023.8.14.0046

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA AQUINO

APELADO: SHIRLEY GLAUCY DA ROCHA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 30% SOBRE VENCIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rogério Oliveira Aquino contra decisão que, em ação de alimentos movida por Shirley Glaucy da Rocha Cunha em favor da menor S.H.C.A., fixou alimentos em 30% dos rendimentos líquidos mensais do apelante. Alega o recorrente que o montante compromete sua subsistência e requer a redução para 30% sobre o valor fixo de R$ 1.200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido ao incidir os alimentos sobre o salário do apelante; (ii) avaliar a viabilidade de reduzir o percentual dos alimentos fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos em 30% dos rendimentos do alimentante observa o pedido inicial e respeita os limites da demanda, não configurando julgamento extra petita.

A revisão da pensão alimentícia deve considerar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, devendo o alimentante comprovar incapacidade financeira que justifique a redução, ônus não cumprido no caso.

O desemprego ou a realização de empréstimos não isentam o alimentante do pagamento dos alimentos quando mantida capacidade de prover o sustento da prole, conforme jurisprudência aplicada.

As necessidades da menor são presumidas, sendo inviável a redução sem provas suficientes de incapacidade econômica do apelante para arcar com o montante arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de alimentos deve atender ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as reais necessidades do alimentado e a capacidade financeira do alimentante. 2. A alegação de desemprego ou endividamento do alimentante não afasta a obrigação alimentar, devendo o ônus de prova recair sobre o alimentante para comprovar alteração econômica significativa que justifique a redução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0008015-59.2017.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.06.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 07021518520218070002, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 25.01.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGÉRIO OLIVEIRA AQUINO
nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS
ajuizada por
SHIRLEY GLAUCY DA ROCHA
, em defesa dos interesses da menor
S.H.C.A
, que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
(...)

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil, c/c o art. 487, I do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito da lide, para condenar o réu a pagar à autora a título de alimentos o valor mensal equivalente na proporção de 30% do vencimento percebido pelo requerido, desconsiderados da base de cálculo os descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência), a ser depositada até o 5º dia útil em conta mediante depósito bancário, na Agência da Caixa nº 3907, conta corrente/poupança nº 2617-5, em nome da genitora
SHIRLEY GLAUCY DA ROCHA

(...)
”

Em suma,

nas razões recursais, o recorrente suscita a preliminar de julgamento
extra petita
, ao argumento de que na exordial a apelada pugnou pela fixação dos alimentos em quantum correspondente a 30% (trinta por cento) de R$-1.200,00 (mil e duzentos reais), porém o Juízo a quo determinou a incidência do referido percentual sobre o rendimento bruto do Apelante. No mérito, pugna pela redução dos alimentos, sob pena de comprometer sua própria subsistência, bem como destaca que a obrigação de sustento da prole incide para ambos os genitores. Pugnou, assim, pelo provimento do apelo

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público emitiu o parecer ministerial ID 20050787, no qual opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação. Conheço ainda, as Contrarrazões apresentadas.

Razões recursais.

A)

Questões Preliminares
:

a.1) Julgamento
Extra Petita
.

Alega o recorrente, em sede de preliminar, que
o Juízo de origem proferiu sentença que extrapola os limites do pedido formulado na exordial.

Sem razão o recorrente.

Extraio da peça de ingresso que a autora, ora apelada, pretendeu a incidência do percentual de alimentos sobre o salário do genitor que, há época, correspondia a R$-1.200,00 (mil e duzentos reais), o que não significa que esta base de cálculo deve ser fixada, sem alterações e por todo o período da prestação alimentícia.

Nesse cenário, a sentença que determinou a incidência dos alimentos sobre os vencimentos do genitor não extrapolou os limites do pleito exordial, mas, ao contrário, observou exatamente a forma e o limite do que foi postulado.

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

B)
Mérito
:

Cinge-se a controvérsia
em verificar se correta a sentença que julgou procedente a demanda, fixando alimentos no importe de 30% (trinta por cento) sobre o salário percebido pelo apelante.

Compulsando detidamente os autos e analisando os fundamentos expostos, inclusive os contidos na sustentação oral virtual, verifica-se que as irresignações NÃO merecem guarida.

Isto porque,
o
quantum
arbitrado pelo magistrado de origem a título de pensão alimentícia se amolda ao conjunto probatório produzido no feito e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito,
a verba alimentícia foi requerida e deferida
em favor de 1 (um) menores idade
e fruto do relacionamento mantido entre os genitores, ora litigantes. Como mencionado, o
quantum
foi fixado na origem em
30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos mensais recebidos pelo alimentante.

Destaco que, o valor comprovadamente recebido na época da propositura da ação, correspondia à quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Sobre o tema é cediço que caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Em decorrência do exercício do poder familiar, os pais possuem obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, a saber:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
.

[...]

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho
, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Em razão disso, a revisão dos alimentos deve
estar, sempre, pautada pelo trinômio “
necessidade-possibilidade-proporcionalidade”
.

Não obstante os problemas de ordem pessoal enfrentados pelo genitor noticiados nos autos, tenho que nem mesmo o desemprego, constitui situação suficiente a eximir a obrigação de pagamento dos alimentos, tal como vem decidindo a Jurisprudência pátria (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Se não demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, inviável a redução do valor dos alimentos originários.
Em situações nas quais se discute a pretensão de revisão de alimentos ancorada na mudança econômica ocasionada pelo desemprego, esse fato por si só não tem o condão de reduzir os alimentos se a capacidade financeira do requerente permite a continuidade da prestação dos alimentos
. (TJ-DF 07021518520218070002 1658019, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS - FILHA MENOR - TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESEMPREGO - ATIVIDADE LABORATIVA INFORMAL COMPROVADA - PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL - ÔNUS DA PROVA - ALIMENTANTE - AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA - FAMÍLIA EXTENSA PATERNA - POSSIBILIDADE
- A fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de modo a atrelar a capacidade econômica do alimentante às necessidades do alimentando, sob a diretriz da proporcionalidade dos fatos, conforme inteligência do art. 1.694, § 1º, do Código Civil - Em relação aos filhos menores, as necessidade são presumidas, uma vez que é certo que não lhes é possível arcar com o próprio sustento - Inexistindo prova efetiva de que o valor dos alimentos extrapola a capacidade financeira do alimentante, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe -
O desemprego não extingue a obrigação de prestar alimentos, bem como não autoriza a fixação da pensão alimentícia em valor ínfimo, sobretudo porque há nos autos informações dadas, por ele próprio, de que aufere renda através de trabalho informal - Incumbe ao alimentante o ônus de comprovar seus rendimentos, bem como de afastar a necessidade dos alimentos no patamar fixado
- Consoante disposto no artigo 13, § 2º da Lei de nº 5.478/68, é possível a cobrança retroativa da diferença entre os alimentos fixados provisoriamente e definitivamente. (TJ-MG - Apelação Cível: 50024498620208130071, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024)

Vale ressaltar trecho do Parecer do Ministério Público de 2º Grau que recomendou o CONHECIMENTO do apelo e no mérito, entendeu pelo IMPROVIMENTO do recurso, senão vejamos (grifei):

“(...)
No caso em tela, aduz o Recorrente que a manutenção do quantum alimentar comprometeria sua subsistência, uma vez que, somado aos descontos relativos a empréstimos, sobraria cerca de 10% (dez por cento) do seu salário para a sua manutenção. Da mesma forma, destaca que a Genitora também possui o ônus de arcar com o sustento da prole. Porém, compulsando os autos, nota-se que o Apelante, em nenhum momento, juntou contracheque ou comprovante de renda atualizado, limitando-se a apresentar notas fiscais de compras de supermercado e compra de gasolina, sem contextualizar os gastos ou apresentar maiores informações sobre suas despesas habituais. Vale destacar que, em que pese o Recorrente haver alegado que a realização de empréstimos compromete sua renda, inclusive alegando que os valores contratados foram revertidos em favor da Alimentada, não há comprovação da destinação dada às quantias contratadas. Ademais, os Tribunais Pátrios possuem o entendimento de que a realização de empréstimos não justifica a redução da obrigação alimentar
. (...)”

No mesmo sentido, se posiciona este E. Tribunal de Justiça (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos. fixação de pensão em 53% DO SALÁRIO-MÍNIMO em favor dAs dUAS filhAs menores.
ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
, À UNANIMIDADE.

1
.
Afirma o apelante, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia quando apresentada contestação por negativa geral. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que os efeitos da revelia foram aplicados pelo magistrado de origem, ante a não apresentação de contestação por parte da ré que foi devidamente citada, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou
error in procedendo.
Preliminar rejeitada.

2.
A fixação de alimentos deve se adequar ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

3.
No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo. Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua renda e despesas.

4. Alegação de nulidade do julgamento antecipado da lide que não merece acolhimento, na medida em que o réu se limita a alegar o cerceamento de defesa, porém, não demonstra de que forma a realização de audiência com a oitiva de testemunhas seria capaz de modificar as conclusões do magistrado, principalmente, considerando que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegáveis as despesas para a subsistência dos menores.

5. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008015-59.2017.8.14.0013 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA – A
LIMENTOS EM FAVOR DE FILHOS MENORES – PAI REGISTRAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE – VIA INADEQUADA – MATÉRIA AFETA A NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – ALIMENTOS – TRI
NÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE – ART. 1.694, §1°, DO CÓDIGO CIVIL – VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA

FIXADA 30% SOBRE O RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALIMENTOS EM IMPORTE RAZOÀVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de minoração da
verba alimentar provisória fixada em favor dos agravados, em razão do agravante ser genitor de apenas um dos alimentandos.

2 – A
ação de alimentos não é a via adequada para se discutir a desconstituição de paternidade, que constitui matéria afeta as ações negatória de paternidade, que tem por finalidade verificar a possibilidade de anular o ato jurídico de reconhecimento da paternidade na hipótese de vício de consentimento, como erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

3 – Hipótese em que ambos
os infantes/alimentados apresentam o agravante como paterno em seus
registros, não sendo possível por esta demanda elidir a obrigação alimentar, como pretende o agravante.

4 – A
fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil.

5 – N
o que concerne ao arbitramento de alimentos provisórios a filha do agravante, entendo que a decisão primeva não merece reforma, ao menos nesse momento processual, uma vez que não houve prova robusta e concreta de que o agravante não possui condições de pagar o valor arbitrado na origem, qual seja,
de 30% (trinta por cento) sob os seus vencimentos brutos.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter na integra a decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805379-53.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2022)

Assim, concluo que o Juízo
a quo
prestigiou os princípios da proporcionalidade, da capacidade financeira e das necessidades dos alimentandos. Isso permite que o alimentante contribua com a pensão alimentícia sem comprometer sua própria subsistência e, ao mesmo tempo, garanta o amparo necessário aos menores, cujas necessidades são presumidas.

E com base nessas premissas e na jurisprudência adotada nesta Corte em casos semelhantes, tenho por bem
acompanhar o Parecer Ministerial
no sentido de que
a manutenção dos alimentos em
30% dos rendimentos líquidos mensais recebidos pelo alimentante
atende perfeitamente ao
trinômio
acima referido, sobretudo quando observado o valor médio da base de cálculo utilizada, o que também faço com o fito de
preservar o equilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário.

Sentença mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a sentença em relação ao
quantum
dos alimentos fixado, na esteira do entendimento adotado pelo Ministério Público de 2º Grau, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 06/11/2024